Tribunal: TJES
Processo: 5000998-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000998-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HEBNE FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000998-70.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
HEBNE FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID
3672420
por
HEBNE FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID
3649334
, que deu provimento ao recurso
do requerido
para
reformar integralmente a sentença impugnada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
o acórdão foi omisso em julgar a revelia ocorrida em 1º Grau causando uma insegurança jurídica para o AUTOR a rediscussão de mérito em sede de recurso e apresentação de documentações não juntadas no momento oportuno
”, bem como pugna pela concessão de indenização pelos danos morais suportados por si, eis que “
o presente caso se trata de danos morais in re ipsa, com vasta jurisprudência passada, atual e, arrisca este que subscreve dizer, futura sobre o tema
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que
negou provimento aos pedidos autorais
, justificando, para tanto, que:

“
Frisa-se, nesta oportunidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que restou comprovado que o recorrido entrou em contato com funcionários do ora recorrente, informando o ocorrido (ID 2399494); também juntou aos autos provas das cobranças indevidas (ID 2399495 e ID 2399496), bem como o débito do valor, ainda que não autorizado, em sua conta corrente (ID 2399500), situação de falha na prestação de serviços.

Contudo, observo que a recorrente solucionou o problema administrativamente, com o estorno dos valores cobrados, na data de 09.02.2022, fato este não confirmado pelo autor em sua peça vestibular, restando inaplicável o disposto na Súmula 532 do STJ ao caso em comento, haja vista que o equívoco cometido restara devidamente solucionado. Assim, na medida em que houve o estorno dos valores e o cancelamento do cartão de crédito, não vislumbro a ocorrência de dano moral no caso, por mais desagradável que possa ser a experiência narrada nos autos, considerando, ainda, a pequena monta dos descontos operada.

O caso em questão não se configura em dano moral in re ipsa, devendo ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral sofrido, o que inocorre nos autos. Da mesma forma, não comungo da teoria do desvio produtivo, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde os problemas gerados acabam demandando gasto considerável de tempo, situação que por si só não ocasiona dano moral indenizável.

Novamente, importa dizer que o banco recorrente também é vítima de uma fraude, e entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Diante do exposto, é forçoso o reconhecimento da inexistência de danos morais
”.

Diferentemente do alegado pelo embargante, em nenhum momento esta Turma se utilizou de provas produzidas após o término da instrução, mas, tão somente, negou o pedido autoral com base na solução administrativa do problema, mesmo que realizada após o decurso de um período de tempo.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.